Tribunal: TJDFT
Processo: 0006406-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.
1. Afasta-se a avaliação negativa da conduta social, sob o fundamento de ser o réu usuário de drogas, vez que a dependência química é uma questão de saúde pública, conforme reconhece a Organização Mundial da Saúde, não constituindo motivação idônea para se majorar a pena-base.
2. Igualmente, não pode a conduta social ser analisada com base na folha penal do acusado, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.